Tribunal: TJMT
Processo: 1025044-46.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025044-46.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LURDES LOPES RODRIGUES MENEZES - CPF: 103.247.121-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR (NUTRISON SOYA 800G) - NECESSIDADE COMPROVADA -
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É obrigação do Estado e do Município assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à suplementação alimentar necessária ao tratamento de saúde e demais insumos.

2.
É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do suplemento alimentar necessário à garantia da saúde do reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

3.
O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de utilização de suplementação alimentar e insumos descritos na inicial.

4.
Com feito, as alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária. Destarte, correta a sentença que determinou o fornecimento da suplementação alimentar indicados na exordial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

5.
A sentença que julgou procedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023